Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724787-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: THAIZE CALIMERIO GOMES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão de ID 233302569, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 238332153, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por THAIZE CALIMERIO GOMES contra a parte retromencionada, deferiu “a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie à autora o tratamento de nutrição parenteral periférica nos termos prescritos em ID 233018518, no hospital H-Dia – Centro de Atendimento Médico Hospitalar (diante da comprovada ausência de rede credenciada), em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que majoro para R$ 4.000,00, limitada a R$ 40.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente”, determinando, também, a intimação da agravante para realizar o pagamento dos valores em aberto (R$ 137.170,00) junto à referida clínica, a fim de custear as infusões já realizadas desde o dia 2/5/2025 e garantir a continuidade do tratamento, sem interrupções. A parte agravada, THAIZE CALIMERIO GOMES, apresentou petição (ID 75532232), na qual comunica o descumprimento da decisão judicial e informa que a agravante não disponibilizou o tratamento na rede credenciada. Diante disso, considerando que a parte agravada informa o não cumprimento da aludida decisão até o presente momento, DETERMINO, à inteligência do disciplinado no art. 139, IV, do Código de Processo Civil – CPC, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, A INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE EM 48 (QUARENTA E OITO HORAS), PARA – SE ACASO AINDA NÃO TENHA ATENDIDO À ORDEM JUDICIAL SUPRAMENCIONADA, QUE EFETIVE MEIOS DE CUMPRIMENTO DA ALUDIDA DECISÃO IMEDIATAMENTE, sob pena de multa provisória diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, no limite máximo atingível de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ora majorada por conta da recalcitrância da agravante, a contar a parte do aumento a partir da intimação desta decisão, sem prejuízos das sanções civis, criminais e administrativas aplicáveis na espécie. Por oportuno, ADVIRTO QUE O DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFIGURA GRAVE OFENSA À ESTRUTURA JUDICIÁRIA, QUE SE ENQUADRA COMO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, NOS MOLDES PREVISTOS NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL – CP, INCLUSIVE SUJEITANDO O AUTOR DO DELITO À PRISÃO EM FLAGRANTE. O presente agravo de instrumento encontra-se pautado para o julgamento por esta Instância Revisora (ID 74815417). Dessa maneira, retire-se o feito de pauta, e aguarde-se o cumprimento do acima ordenado. Após, com ou sem manifestação das partes interessadas, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator